Tribunal: CARF
Processo: 10880.653840/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANTONIO PAULO MACHADO GOMES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.653840/2016-31
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.713 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Assunto
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO
Recorrente
GI GROUP SERVICES RECURSOS HUMANOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

Antônio Paulo Machado Gomes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Carmen Ferreira Saraiva (suplente convocado(a)), Luciano
Bernart, Alexandre Iabrudi Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Antonio Paulo Machado Gomes,
Paulo Mateus Ciccone (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Evandro Correa Dias,
substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Carmen Ferreira Saraiva.
Relatório
O presente processo administrativo fiscal do contribuinte GI GROUP SERVICES
RECURSOS HUMANOS LTDA., ora Recorrente, trata-se de declaração de compensação
(DCOMP) não homologada integralmente, cujo crédito refere-se a saldo negativo de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ), relativo ao segundo trimestre de 2012 (01/04/2012 e
30/06/2012).
Conforme Despacho Decisório n.o de rastreamento 119580256 (e-fl. 628), o
crédito não foi homologado integralmente, pois não foram identificadas todas as retenções de
imposto de renda (IRRF). De acordo com a PER/DCOMP (e-fls. 597 a 627), o saldo negativo do
segundo trimestre de 2012 era baseado em retenções de IRRF código 1708 no valor de R$
282.636,05. Contudo, o sistema da Receita Federal do Brasil somente identificou retenções no
montante de R$ 246.919,10. Logo, remanesceu um débito de R$ 36.074,13.
Segundo o Despacho Decisório n.o de rastreamento 119580256, as parcelas
confirmadas parcialmente ou não confirmadas foram as seguintes:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.653840/2016-31
Fl. 1513
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653840/2016-31

CNPJ da Fonte
Pagadora
Código de
Receita
Valor
PER/DCOMP
Valor
Confirmado
Valor Não
Confirmado
00.872.905/0001-51
1708
16,52
-
16,52
01.497.754/0001-61
1708
45,71
12,83
32,88
01.838.723/0001-27
1708
474,40
441,98
32,42
02.014.622/0001-02
1708
18,26
-
18,26
02.089.969/0005-30
1708
2.469,84
-
2.469,84
02.193.145/0001-81
1708
21,97
-
21,97
02.214.604/0001-66
1708
44,54
-
44,54
02.386.450/00/7-57
1708
19,48
-
19,48
02.773.629/0001-08
1708
987,33
706,51
280,82
02.905.110/0001-28
1708
325,64
162,88
162,76
02.950.254/0001-04
1708
27,94
-
27,94
04.206.050/0082-46
1708
112,39
-
112,39
04.247.79.2,'000/-54
1708
692,88
-
692,88
04.936.388/0001-98
1708
20,10
-
20,10
05.071.186/0001-93
1708
88,14
-
88,14
05.144.062/0001-90
1708
1.270,23
1.209,54
60,69
05.156.713/0001-62
1708
11,17
-
11,17
05.281.313/0001-89
1708
1.198,76
1.184,64
14,12
06.117.880/0001-67
1708
15,65
-
15,65
07.170.943/0001-01
1708
507,71
425,89
81,82
07.206.816/000/-/5
1708
918,07
847,23
70,84
07.529.438/0001-00
1708
10,52
-
10,52
07.720.854/0001-91
1708
261,34
-
261,34
07.953.678/0001-38
1708
6.721,44
2.154,71
4.566,73
08.310.404/0001-93
1708
65,74
-
65,74
08.528.567/0001-47
1708
42,48
-
42,48
08.743.754/0001-43
1708
12.050,23
12.007,27
42,96
08.960.738/0001-02
1708
68,17
-
68,17
09.115.912/0001-83
1708
98,78
-
98,78
09.358.108/0001-25
1708
285,55
250,89
34,66
09.861.170/0001-35
1708
62,99
-
62,99
09.967.852/0001.227
1708
46,30
-
46,30
10.763.773/0002-64
1708
226,09
-
226,09
10.807.972/0006-50
1708
79,12
-
79,12
Fl. 1514
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653840/2016-31

10.939.427/0001-03
1708
1.201,54
-
1.201,54
11.195.362/0001-00
1708
2.395,13
914,10
1.481,03
11.365.296/0001-60
1708
15,65
-
15,65
11.447.902/0004-30
1708
185,46
-
185,46
11.630.697/0001-09
1708
757,94
-
757,94
11.966.201/000/-64
1708
378,98
-
378,98
12.314.699/0001-43
1708
1.277,34
-
1.277,34
/3.135.103/000/-00
1708
34,33
-
34,33
13.574.594/0001-96
1708
1.800,79
1.631,11
169,68
14.006.564/0001-46
1708
152,18
-
152,18
15.055.529/0001-80
1708
33,39
-
33,39
17.469.701/0083-13
1708
2.938,03
-
2.938,03
29.834.025/0006-87
1708
19,31
-
19,31
30.278.428/0001-61
1708
6.474,87
5.624,63
850,24
30.535.975/0006-90
1708
2.143,62
-
2.143,62
33.009.911/0001-39
1708
5.955,91
5.896,72
59,19
33.200.056/0001-49
1708
4.771,43
4.419,96
351,47
35.402.759/0001-85
1708
2.944,12
1.491,18
1.452,94
39.022.041/0004-67
1708
81,39
-
81,39
42.196.550/0001-78
1708
4.345,21
4.275,13
70,08
43.708.379/0001-00
1708
317,72
251,41
66,31
43.816.719/0001-08
1708
1.267,26
1.185,16
82,10
45.242.914/0001-05
1708
9.251,89
4.656,64
4.595,25
53.928.891/0022-98
1708
20,52
-
20,52
58.514.928/0039-47
1708
126,25
-
126,25
61.064.838/0001-33
1708
394,69
349,32
45,37
61.067.161/0001-97
1708
2.781,19
2.057,03
724,16
61.077.830/0010-00
1708
42,78
-
42,78
61.077.905/0192-54
1708
216,99
-
216,99
61.286.613/0006-36
1708
136,70
-
136,70
62.440.235/0001-51
1708
23,50
-
23,50
62.691.043/0001-18
1708
293,56
258,91
34,65
63.554.067/0001-98
1708
10,80
-
10,80
65.696.932/0001-66
1708
83,24
56,05
27,19
68.802.370/0001-86
1708
2.585,70
1.649,74
935,96
71.059.521/0017-20
1708
4.577,50
-
4.577,50
Fl. 1515
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653840/2016-31

73.486.177/0001-13
1708
147,19
-
147,19
87.315.834/0001-74
1708
5.529,50
5.308,74
220,76
97.422.620/0021-02
1708
128,07
-
128,07
TOTAL
95.147,15
59.430,20
35.716,95
Em sua manifestação de inconformidade a Recorrente alegou que por prestar
serviços sujeitos à retenção na fonte, nos moldes do art. 649 do Decreto 3.000/99, sobre cada
pagamento por prestação de serviços recebido, foi efetuada a retenção do IRRF pelos clientes,
demonstrada pelo Razão Contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR Antecipação a Compensar (Doc.
08), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais emitidas pela Recorrente no 2o
trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Além disso, a Recorrente informa que não recebeu diversos informes de
rendimentos dos seus clientes. Contudo, isso não pode ser utilizado para negar os créditos que
têm direito, uma vez que se trata de obrigações acessórias de terceiros.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 03, através do Acórdão
n.o 103-000.443 - 4a TURMA DA DRJ03, de 28 de agosto de 2020, não acatou as argumentações
da Recorrente, alegando que (i) os valores declarados de receita na DIPJ foram inferiores aos
valores declarados de retenção; (ii) não identificou no banco de dados da Receita Federal do
Brasil valores superiores àqueles já confirmados no Despacho Decisório n.o de rastreamento
119580256, bem como ressaltou que a Recorrente não apresentou documentação hábil e idônea à
comprovação da retenção, veja:
“Nesse aspecto, constata-se que a empresa declarou na DComp n.o
25726.72643.250712.1.3.02-5558, transmitida em 25/07/2012, que a soma do
IRPJ Retido na Fonte no código 1708 (fls. 599 a 625) importava em R$
282.636,05, valor este objeto de apreciação no Despacho Decisório proferido
em 03/02/2017. Entretanto, conforme se vê na Ficha 06-A (Demonstração do
Resultado do Exercício) da DIPJ 2013 (Retificadora Ativa), transmitida em
18/02/2014, as receitas de prestação de serviços no mercado interno,
correspondentes a R$ 27.795.295,89, não comportariam aquela soma de
retenções, haja vista que, ainda que houvesse incidência sobre a totalidade das
receitas declaradas, no percentual de 1% (um por cento, conforme definido em
lei), as retenções seriam no máximo de R$ 277.952,95. Este é o maior valor a
ser deduzido a título de antecipações que a empresa poderia fazer, excetuada a
possibilidade de ter sofrido retenções em valor maior que o devido, as quais
também deveriam estar demonstradas e provadas nos autos do processo.
Entretanto, compulsando os sistemas informatizados da RFB, verifiquei
inexistir valores de IRRF informados em sede de DIRF (código 1708) e não
utilizados na composição do saldo negativo do IRPJ em litígio, pelo que, foram
todos reconhecidos como antecipação do devido no período, a compor o direito
creditório, no valor confirmado no Despacho Decisório.
Tendo em vista, portanto, não terem sido localizados valores de IRRF
(antecipações do IRPJ devido no 2o trimestre de 2012) em valores superiores
aos apurados pela fiscalização, não há que se alterar a decisão combatida.
Fl. 1516
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653840/2016-31

Releva esclarecer que nada fora apresentado pela manifestante que comprove a
retenção a maior, nos termos em que exigido pela legislação citada. Restringiu-
se ela a trazer aos autos registros em livros contábeis, documentos que não são
hábeis a comprovar a efetiva retenção, como antes exposto.”
Em 26/01/2021 a Recorrente tomou conhecimento do Acórdão n.o 103-000.443 e
em 08/02/2021 protocolou o Recurso Voluntário em questão, alegando que a documentação
contábil apresentada é documentação hábil e idônea para sustentar as retenções sofridas.
Este é o relatório
Voto
Conselheiro Antônio Paulo Machado Gomes, Relator.
O presente recurso voluntário apresentado é tempestivo e atende às demais
formalidades legais de admissibilidade, previstas no Decreto n.o 70.235, de 06/03/1972, razões
pelas quais dele se toma conhecimento.
A principal controvérsia neste processo administrativo fiscal está relacionada a
não confirmação de algumas retenções, sendo que a Recorrente demonstra essas retenções
através da contabilidade, em especial por cópias do Razão Contábil da conta 1.1.6.01.00002 – IR
Antecipação a Compensar (Doc. 08), cujo valor é detalhado no demonstrativo das Notas Fiscais
emitidas pela Recorrente no 2o trimestre do ano-calendário de 2012 (Doc. 09).
Inicialmente, cabe-se destacar que conforme a Súmula CARF n.o 143, aprovada
pela 1a Turma da CSRF em 03/09/2019, “a prova do imposto de renda retido na fonte deduzido
pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos”.
Logo, há possibilidade de comprovação de retenção não apenas através do
Informe de Rendimentos emitidos pela fonte pagadora em nome do beneficiário do pagamento,
mas também por quaisquer outros meios ao seu dispor que efetivamente demonstrem as
retenções.
Nesse sentido, o art. 251 do Decreto 3.000/99 dispõe sobre o dever do
contribuinte de escriturar todas as suas operações para fins de identificação do seu resultado
contábil, bem como o art. 264 do mesmo decreto trata sobre a comprovação das suas operações
através de documentação hábil e idônea. Portanto, a Contabilidade devidamente registrada e
acompanhada dos seus comprovantes faz prova em favor do contribuinte.
Destaca-se que, conforme Fábio Junqueira de Carvalho e Maria Inês Murgel,
caracteriza-se como documentação hábil e idônea aquele documento apto, próprio e adequado a
atingir o fim desejado pela legislação tributária (de Carvalho, F. A. J., & da Silva, M. I. C. P.
(1999). IRPJ: teoria e prática jurídica. Dialética).
Sendo assim, as notas fiscais de prestação de serviços, nas quais estão
evidenciadas as retenções, caracterizam-se como documentação hábil e idônea para registro das
receitas, bem como os respectivos ativos, contas a receber e retenções a compensar.
Fl. 1517
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653840/2016-31

Ressalta-se que a própria Receita Federal do Brasil, através da Solução de
Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004, apresentou o entendimento que “na hipótese de o órgão ou
entidade da administração pública federal não fornecer o comprovante anual de retenção, a
pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura
e da comprovação do valor depositado pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos
tributos e contribuições federais retidos.” (g.n.).
Dessa forma, o Contribuinte pode comprovar seu direito à retenção apresentando
os seguintes documentos:
1 – Seus livros contábeis que comprovem a retenção, tais como o Razão Contábil
das receitas, contas a receber, líquido das retenções, tributos retidos (ativo) e disponível (Caixa
ou Bancos), demonstrando o recebimento líquido das retenções;
2 – Nota fiscal ou Fatura que comprova a retenção sofrida;
3 – Extratos bancários com a comprovação do recebimento líquido das retenções.
Compulsando os autos, verifica-se no doc. 8 (e-fls. 49 a 94) que a Recorrente
apresenta o livro razão referente ao imposto de renda (conta 1160100002 - IR ANTECIPAÇÃO
A COMPENSAR), em seguida no doc. 9 (e-fls. 95 a 488) são apresentadas as planilhas que
descrevem analiticamente, por nota fiscal, as retenções que ocorreram no ano-calendário de 2012
e, por fim, no doc. 10 (e-fls. 490 a 596) a Recorrente apresenta o razão das duplicatas a receber
(conta 1140100001 - DUPLICATAS A RECEBER).
Aleatoriamente, a se acompanhar uma nota fiscal qualquer, que no caso foi a nota
fiscal de número 38505, constata-se que realmente houve a retenção do imposto de renda, pois
verificou-se no Razão Contábil de IR Antecipação (e-fl. 91) um IRRF de R$ 658,88, sendo que
na planilha informativa (e-fl. 129), constata-se que a nota fiscal 38505 tem um valor bruto de R$
65.888,29, ou seja, 1% desse valor proporciona um IRRF de 658,88. Além disso, verifica-se pela
planilha apresentada pela Recorrente (e-fl. 382) que as notas fiscais emitidas pela Recorrente
possuem retenção de ISS, IRF, INSS, PIS, COFINS e CSLL, sendo que o valor líquido recebido
por essa nota fiscal foi de R$ 51.623,49, valor este confirmado no Razão Contábil de duplicatas a
receber (e-fl. 592).
Portanto, verifica-se que o IRRF foi devidamente registrado, assim como
constata-se que o valor recebido pela Recorrente é o valor deduzido das retenções pertinentes.
Chama-se atenção também, que o Razão do IRRF apresenta a retenção solicitada pela Recorrente
de R$ 282.636,05. Além disso, se considerarmos a receita bruta informada na DIPJ de
R$27.795.295,89 para o segundo trimestre de 2012 e deduzir desse valor as retenções (ISS – 5%;
IRF – 1%; INSS – 11%; PIS – 0,65%; COFINS – 3%; CSLL – 1%) em um total de 21,65%,
teremos um valor líquido recebido de R$ 21.777.614,33, bem próximo aos créditos (baixas)
informados no Razão Contábil da Recorrente de Duplicatas a Receber no valor de R$
21.787.726,07, ou seja, 99,95% do valor.
Destaca-se também que a Recorrente apesar de ter apresentado várias notas fiscais
de serviços não apresentou as notas fiscais referentes ao segundo trimestre do ano-calendário de
2012. Sendo assim, não foi possível constatar na nota fiscal as retenções.
Fl. 1518
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.713 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.653840/2016-31

Contudo, independente desse fato, existe um indicativo de que as argumentações
da Recorrente podem estar corretas.
Logo, tendo em vista o Princípio da Verdade Material que rege o processo
administrativo fiscal, voto por converter o julgamento em diligência, remetendo-se os autos do
presente feito à Unidade Local, para que:
1) Intime a Recorrente a apresentar as notas fiscais, referentes às “Parcelas
Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 633 e
634), pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 119580256;
2) Intime a Recorrente a apresentar os Razões Contábeis de Receita, Duplicatas a
Receber, IR Antecipação a Compensar e Bancos, com a devida identificação
das notas fiscais referentes às “Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não
Confirmadas”, constantes das (e-fls. 633 e 634), pertinentes ao Despacho
Decisório n.o de rastreamento 119580256;
3) Intime a Recorrente a apresentar os extratos bancários que comprovem o
recebimento líquido das retenções referentes às “Parcelas Confirmadas
Parcialmente ou Não Confirmadas”, constantes das (e-fls. 633 e 634),
pertinentes ao Despacho Decisório n.o de rastreamento 119580256;
4) Com base nas Notas Fiscais, Razões Contábeis e Extratos Bancários
apresentados pela Recorrente, conforme itens 1 a 3 acima, identifique se as
notas fiscais foram devidamente contabilizadas na Receita tributada, se o
IRRF foi devidamente contabilizado no Ativo Circulante, se o Contas a
Receber (Duplicatas a Receber) está líquido das retenções e se os valores
recebidos, contabilizados no Bancos, estão de acordo com os extratos
bancários apresentados;
5) Ao final deverá ser elaborado Relatório, trazendo a fundamentação das
constatações alcançadas, com justificativas e explicações, bem como
apresentando se a Recorrente possui algum valor adicional de créditos;
6) Após a formulação e juntada do Relatório de Diligência, deverá ser dada vista
à Recorrente, para que se manifeste, dentro do prazo legal vigente, garantindo
o contraditório e a sua ampla defesa.
Antônio Paulo Machado Gomes

Fl. 1519
DF CARF MF
Original